Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705848-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO FERREIRA MIRANDA IMPETRANTE: JONATHAN TAVARES SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO FERREIRA MIRANDA, preso em 14/08/2022, pela suposta prática do crime previsto no caput dos art 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), bem como art. 163, § único, III, do Código Penal (dano qualificado), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia-DF, em 18/02/2023, que manteve a prisão preventiva do paciente ante a alegação de excesso de prazo. O impetrante sustenta excesso de prazo para a formação culpa, afirmando que está preso há 193 (cento e noventa e três) dias, ultrapassando o que dispõe a Instrução normativa 1/2011 do TJDFT. Destaca que a ação não é complexa e que o pedido do Ministério Público de aditamento da denúncia gerou a reabertura da instrução processual, evidenciando constrangimento ilegal. Destaca que o excesso de prazo não decorreu por atos praticados pela Defesa, tratando-se de fato exclusivamente imputado ao Ministério Público, que requereu o aditamento da denúncia. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a expedição de alvará de soltura com a consequente revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a manutenção da liminar que revogar a prisão e/ou aplicar as medidas do art. 319 do Código de Processo Penal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 193 (cento e noventa e três) dias, sendo que a demora excessiva não ocorreu por causa da defesa no presente feito em que não há, conforme seu juízo, complexidade. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado inicialmente como incurso no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), bem como no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal (dano qualificado), denuncia essa que foi recebida (ID 43774666 – p. 71). Durante a instrução o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para incluir a qualificadora do motivo fútil (ID 43774667 – p. 93), em que os fatos atribuídos passaram a ser os seguintes: “PRIMEIRO FATO No dia 14/08/2022, domingo, dia dos pais, por volta das 17h, em via pública, na Quadra 37, próximo à feirinha da Vila São José e da distribuidora La Máfia Bebidas, em Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre é consciente, com dolo homicida, desferiu golpe de arma branca contra DONIZETE CAMPOS DA SILVA, produzindo-lhe as lesões corporais relatadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto no 32894/22. O resultado morte só não sé consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que não obteve êxito em atingir a vítima em local de letalidade imediata. O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado assim agiu apenas por entender que a vítima teria dirigido o olhar para a filha dele, que o acompanhava na ocasião. SEGUNDO FATO Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, livre e consciente, deteriorou bem do patrimônio da Polícia Civil do Distrito Federal, quebrando a tranca da porta da cela da Delegacia, conforme Laudo de Exame de Local no 9.188/2022 (ID. 137156683). CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS Na data dos fatos, o denunciado encontrava-se em via pública, acompanhado de sua filha de 4 anos, ocasião em que se deparou com a vítima, no local. O denunciado trazia consigo um facão. Após desentender-se com a vítima, por entender que ela teria dirigido o olhar para sua filha, o denunciado, inesperadamente, puxou o facão é atingiu a vítima na cabeça, no queixo e nas cotas. Com os golpes, a vítima ficou sangrando. Em seguida, o denunciado passou em frente a porta de um armazém é disse “acabei de dar uma facãozada em um cara ali, ele mexeu com minha filha e eu dei uma facãozada para matar”. Ato contínuo, policiais militares foram acionados é dirigiram-se ao local. A equipe policial abordou o denunciado, que estava agressivo, e localizou o facão, em frente ao local da abordagem, ao que o denunciado foi conduzido à Delegacia. A vítima foi socorrida ao hospital. Depois de autuado em flagrante, o denunciado foi detido no interior de uma cela da 18a Delegacia de Polícia. No interior da cela, o denunciado bateu inúmeras vezes na porta danificando a tranca da cela, que restou quebrada.” Em consulta às peças que instruem o presente habeas corpus, o que se verifica, à primeira vista, é que o feito segue por regular tramitação. A prisão preventiva foi decretada em 18/08/2022 (ID 43774666 – p. 52). Em 24/08/2022 foi oferecida denúncia ID 43774666 – p. 64), com recebimento em 26/08/2022 (ID 43774666 – p. 71). Audiência de instrução realizada em 07/11/2022 (ID 43774667 – p. 52) com continuação em 14/11/2022 (ID 43774667 – p. 83), oportunidade em que houve pedido de liberdade, o qual foi indeferido em 18/01/2023 (ID 43774667 – p. 89). Em 23/01/2023 o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia (ID 43774667 – p. 93) e na mesma data também apresentou alegações finais (ID 43774667 – p. 95). No dia 06/02/2023 o paciente se insurgiu contra o aditamento e requereu a revogação da prisão preventiva alegando excesso de prazo (ID 43774666 – p. 100), o que foi indeferido e, 18/02/2023 (ID 43774666 – p. 116), sob os seguintes fundamentos: “2. Do pedido de revogação da prisão preventiva O réu fundamentou seu pedido exclusivamente no excesso de prazo da segregação. Entendo que não merece acolhimento os argumentos da defesa, uma vez o excesso de prazo, por si só, não é fato suficiente para a revogação da prisão preventiva, devendo eventual excesso desnecessário ser imputado ao Estado. De outro lado, verifico que ainda persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar do réu, como a periculosidade do agente e seu modus operandi, e o concreto risco à garantia da ordem pública caso seja colocado em liberdade, conforme fundamentado na decisão id. 133804872. Diante disso, rejeito o pedido de revogação preventiva.” Pois bem, de início observa-se nitidamente que o simples fato de ter havido aditamento da denúncia não significa dizer que haverá reabertura da instrução processual, sendo importante destacar que no mesmo dia do aditamento da peça acusatória o Ministério Público apresentou alegações finais, incluindo a qualificadora do motivo fútil e requerendo a pronúncia (ID 43774667 – p. 114). Ademais, não é tarde lembrar que conforme dicção do art. 569 do Código de Processo Penal, a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes de sentença final. Assim, o que se percebe é que o aditamento da denúncia não elasteceu em nenhum dia a instrução probatória, não havendo que se falar em constrangimento em relação a esse ponto. Destaca-se que o paciente foi preso inicialmente em flagrante delito, tendo sua prisão convertida em preventiva pelo Juiz da Audiência de Custódia. Ademais, observa-se que o paciente responde a outro processo também por homicídio e mais uma ação por roubo, fatos esses destacados no Relatório Final da Autoridade Policial (ID 43774666 – p 42) e que denotam o risco para a ordem pública se solto for. Calha enfatizar que as circunstâncias dos crimes praticados impõem ainda maior cautela, pois por simplesmente a vítima ter olhado para sua filha teria desferido diversos golpes de facão nesta, além de praticar crime de dano qualificado mesmo estando já preso. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo do Núcleo de Custódia convolou a prisão em flagrante em preventiva do paciente, a qual restou confirmada pelo magistrado da instrução pelos mesmos fundamentos. Note-se os embasamentos da preventiva: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Após ouvir o(s) apresentado(s) e seu defensor, denota-se que a prisão em flagrante se afigura íntegra e legal, haja vista a observância do quanto disposto no art. 302 do CPP. A Constituição da República de 1988 estabeleceu, como cláusula pétrea e verdadeira garantia à pessoa humana, o princípio da não culpabilidade (art. 5o, LVII). Assim, a liberdade é regra e a segregação cautelar medida excepcional. Em análise detida dos autos, verifica-se a presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, bem como dos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do CPP. No caso dos autos, a conduta praticada é grave, sendo que o “modus operandi” e as circunstâncias em que ocorreu a prisão revelam uma periculosidade acentuada e, por conseguinte, concreto risco à garantia da ordem pública, caso seja(m) posto(s) em liberdade neste momento. Impende destacar que a garantia da ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), consistente na tranquilidade que deve ser assegurada no meio social. Traduz-se, portanto, na tutela de bens jurídicos atinentes a incolumidade das pessoas e do patrimônio em geral, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Saliente-se, ainda, que, conforme se depreende do art. 311 do CPP, cabe prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que presente um dos requisitos do art. 312 do CPP, o que no caso em análise é patente. Destarte, mostrando-se clarividente o risco à tranquilidade pública – diante do tipo de delito, do “modus operandi” (golpe de faca na cabeça da vítima, em plena luz do dia) e das circunstâncias em que ocorreu a prisão – e sendo, ainda, inviável a concessão de qualquer outra medida cautelar sem prejuízo às garantias supracitadas, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Registre-se, ainda, que os elementos justificadores da necessidade de garantia da ordem pública, revelados no presente caso, também apontam para o risco à instrução processual e aplicação da lei penal, haja vista que as circunstâncias em que ocorreu a prisão somada à sua vida pregressa do(s) apresentado(s) (prática de outros delitos/ações penais em curso) demonstram a ausência de freios frente aos limites estabelecidos pelo Estado, indicando, assim, uma indiferença, por parte do apresentado em relação às leis penais e processuais vigentes. Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016). No mesmo sentido: HC 431.180/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018. Destarte, mostrando-se clarividente o risco à tranquilidade pública – diante do tipo de delito, do “modus operandi” e dos dados relativos à vida pregressa do apresentado –, assim como à instrução processual e aplicação da lei penal, e sendo, ainda, inviável a concessão de qualquer outra medida cautelar, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo o egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 449.589/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIEGO FERREIRA MIRANDA, nascido em 17/12/1995, filho de Carlucio Silva Miranda e de Valdirene Ferreira Martins, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.”N.g Conforme já transcrito, em 18/02/2022 a Autoridade Coatora apontou a necessidade da manutenção da prisão, oportunidade em que se consignou que a simples alegação de excesso de prazo não justifica a cessação da medida cautelar, especialmente quando persistem os fundamentos da decretação, como periculosidade do agente, histórico de crimes e circunstâncias do caso concreto em que desferiu facão contra a vítima. Assim, observa-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Reitera-se que o paciente já responde por outro crime de homicídio e roubo, o que denota maior necessidade de precaução antes de voltar a liberdade. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e dos anteriores fatos graves (homicídio e roubo), o que demonstra a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva, especialmente por se observar que nem mesmo a sua prisão foi suficiente para impedir o seu ímpeto criminoso, uma vez que mesmo preso praticou crime de dano qualificado. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Além do mais, tem-se que a instrução foi encerrada, uma vez que o próprio Ministério Público destacou que não tem interesse em reabertura da instrução pelo simples fato de ter aditado a denúncia, tendo, inclusive, apresentado alegações finais, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a instrução está encerrada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023 10:44:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator